Tribunal: TJSP
Processo: 2161951-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Penhora no rosto dos autos sobre o crédito de um dos autores. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Possibilidade. Crédito de natureza alimentar, por isso com preferência sobre o crédito que motivou a penhora, decorrente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Penhora no rosto dos autos sobre o crédito de um dos autores. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Possibilidade. Crédito de natureza alimentar, por isso com preferência sobre o crédito que motivou a penhora, decorrente de indenização por danos materiais. Código de Processo Civil, artigo 85, § 14, Estatuto da Advocacia e da OAB, artigo 24, e Súmula Vinculante no 47. Não é caso de levantamento da penhora do credor quirografário, mas de simples observância da preferência legal dos créditos. Código de Processo Civil, artigo 908. Recurso provido, com determinação.